Tribunal: TJMT
Processo: 0001903-33.2014.8.11.0023
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001903-33.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência (art. 330)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO GIULIANO DE MIRANDA CALHAO - CPF: 916.639.621-20 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
–
OCORRÊNCIA
–
INCIDÊNCIA SOBRE A PENA CONCRETA
– CORRUPÇÃO ATIVA – PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –CRIME FORMAL – APERFEIÇOAMENTO COM A PROPOSTA – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
prescrição
da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, deve ser declarada de
ofício
quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos da
prescrição
.

A condenação por corrupção ativa deve ser mantida quando comprovado nos autos que o réu, ao ser surpreendido na condução de veículo automotor em visível estado de embriaguez, oferece vantagem indevida aos policiais, objetivando impedir sua prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Giuliano de Miranda Calhão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal (código 68257), que o condenou pela prática dos crimes de embriaguez na direção de veículo automotor e corrupção ativa, em concurso material, à pena de 3 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto e pagamento de 25 dias-multa, substituída ao final por duas penas restritivas de direitos (Id. 37678991).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição pela prática do crime descrito no artigo 306 do CTB, ao argumento da inexistência de provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, requer seja considerada sua primariedade para fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. E, quanto ao crime descrito no artigo 333 do Código Penal, requer a absolvição por atipicidade da conduta, pois em nenhum momento ofereceu qualquer quantia aos policiais (Id. 33317951).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença (Id. 37679454).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao delito do art. 306 do CTB e, no tocante ao crime remanescente, pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 38689957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) que no dia 3 de março de 2014, por volta das 04h24min, na BR 163, KM 1030, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como ofereceu vantagem indevida a funcionário Público para determiná-lo a omitir ato de oficio. Extrai-se da narrativa que, na data e horário acima mencionados, a Polícia Rodoviária Federal abordou o denunciado conduzindo um veículo Ford Ranger LTD, Placa KAQ 7286, momento em que verificaram que o condutor do veículo se apresentava em visível estado de embriaguez alcoólica, como demonstra o Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 06). Consta ainda dos autos que os Policiais Rodoviários solicitaram ao denunciado que realizasse o teste do etilômetro, entretanto o denunciado recusou-se a fazer o teste. Dessume-se dos autos que o denunciado, com o intuito de se livrar do evidente flagrante delito, ofereceu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) aos policiais para que fosse liberado, ou seja, para que não fosse conduzido a Delegacia de Polícia Civil (...)”
(Id. 37678957).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes do art.

306 do CTB e art. 333 do CP, em concurso material.

Irresignada, a Defesa, pugna pela absolvição, quanto ao crime de embriaguez na direção de veículo automotor, sob o argumento de ausência de provas e, subsidiariamente, mantida a condenação, requer seja considerada sua primariedade para fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto ao crime de corrupção ativa, requer a absolvição por atipicidade da conduta, por não constituir o fato infração penal.

Razão não lhe assiste.

Preliminarmente,

vejo que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito previsto no art. 306 do CTB, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme sabidamente observado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, e uma vez verificada a sua ocorrência, deve ser declarada
de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo.

Assim sendo,
in casu
, aplica-se o disposto no artigo 110, § 1o, do CP, pois se trata de prescrição retroativa da pretensão punitiva, em que, não havendo recurso da acusação, a pena concretizada na sentença tem efeito de regular a prescrição da pretensão punitiva do Estado a partir de seus termos iniciais.

Ao apelante, pelo delito em questão, foi cominada uma pena de

6 meses de detenção.

Segundo o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, em se tratando de pena máxima inferior a 1 ano, o prazo prescricional é de 3 anos.

Nesse ínterim, considerando que a denúncia foi recebida em
29.8.2014
(Id. 37678966) e a sentença condenatória recorrível foi publicada em
19.10.2017
(Id. 37678991),

transcorreu prazo superior ao prescricional, ou seja,
3 anos e 1 mês
, sem que tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo de prescrição, razão pela qual não resta alternativa a não ser declarar extinta a punibilidade do apelante pelo fato relativo ao delito previsto no artigo 306 do CTB.

Noutro giro, cumpre-me analisar o pleito absolutório concernente ao crime remanescente do art. 333 do CP.

Em análise minuciosa do conjunto probatório verifica-se que a
materialidade
delitiva está cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 37678958), auto de prisão em flagrante (Id. 37678958), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A
autoria
, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, também está cristalina, não obstante a negativa apresentada pelo apelante em Juízo.

Colhe-se dos autos que os policiais rodoviários federais, que realizavam a
blitz
que ensejou a prisão do réu, confirmaram o oferecimento de vantagem indevida pelo réu. Veja-se:

“(...) que realizavam uma operação de carnaval pela PRF quando pararam, de forma aleatória, o veículo do réu, e constataram que ele estava em visível estado de embriaguez, apresentando vários sintomas; que ele se recusou a fazer o teste de etilômetro e, nessa conversa de fazer ou não fazer, ele ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para a equipe (...)”
– Id 37679456, testemunha
Paulo Sérgio Pereira Duarte
.

“(...) que pararam o réu na abordagem de rotina e ele se recusou a fazer o bafômetro e, ao argumentar, ele ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para não ser levado preso, pois estava com sinais de embriaguez (...)”
– Id 37679456, testemunha
Sanderson de Moraes Santos
.

Nesse tópico, ressalto ser pacífica a jurisprudência no sentido de que os policiais civis ou militares, mormente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos pela simples condição funcional.

Os depoimentos dos policiais que atuaram nas investigações merecem a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, somente podendo ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição.

Enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade, a palavra deles serve como prova suficiente para informar o convencimento do julgador.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do STJ:

“(...) O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça (...)”
(AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5a Turma, julgado em 23.6.2015, DJe 3.8.2015).

O delito de corrupção ativa, por sua natureza formal, consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público para que pratique, omita ou retarde ato de ofício, mostrando-se irrelevantes a aceitação daquele e a efetiva prática, omissão ou retardamento do ato.

Logo, comprovada a ocorrência do crime, a tese de atipicidade da conduta não merece prosperar.

Portanto, concluo pela configuração do crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do CP, haja vista que ficou demonstrado que o apelante ofertou vantagem indevida a funcionário público, com a finalidade de que ele omitisse ato de ofício, razão pela qual não há falar em absolvição.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela PGJ para declarar extinta a punibilidade de
Leonardo Giuliano de Miranda Calhã
o em relação ao delito previsto no artigo 306 do CTB, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, quanto ao crime remanescente do art. 333 do CP,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020